Tribunal: TJDFT
Processo: 0703249-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703249-80.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRYSLAINE COSTA DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Chamo o feito à ordem. Reconheço a validade da decisão proferida por esta Relatoria em ID 62338080, a qual mantenho incólume pelos seus próprios fundamentos, in verbis: "(...) fica a parte ré/apelante intimada para comprovar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o fiel e efetivo cumprimento da decisão judicial, suspendendo a cobrança objeto da demanda, inclusive com a baixa nos registros do EXTRATO SERASA (e/ou demais cadastros de inadimplentes), ou encaminhamento de cobrança, até que seja julgado o apelo, sobre pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo de majoração destes valores em caso de recalcitrância." Feito isso, eventual análise ou discussão acerca de seu cumprimento ou descumprimento, bem como envolvendo pedido de aplicação da multa cominatória nela prevista, deverá se dar no juízo de primeiro grau, por meio de autos próprios de Cumprimento Provisório de Sentença, nos moldes do art. 520 e seguintes do CPC/2015. Assim, evita-se tumulto processual e prioriza-se o julgamento do recurso de apelação, visando dar celeridade e respeitar o princípio da duração razoável do processo. Intimem-se. Após, venham conclusos para julgamento do apelo interposto pelo réu. BRASÍLIA, DF, 11 de fevereiro de 2025 17:49:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora